Tribunal: CARF
Processo: 15504.722274/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722274/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.429 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
RICARDO BRANDÃO BAGGIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o citado contribuinte, foi constituída Notificação de Lançamento, fls. 8 a 12,
pertinente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando a exigência
de imposto suplementar no valor de R$ 902,20, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722274/2011-11
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.429 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722274/2011-11

O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 37 a 41, sendo decorrente de glosa de pensão alimentícia judicial de
R$11.000,00, referente ao menor João Gabriel Amaral Baggio por falta de
comprovação, já que os documentos apresentados referem-se ao ano-calendário de
2010.
Na citada declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir no valor de
R$ 2.122,80.
Cientificado do lançamento em 29/07/2011, fl. 36, o contribuinte apresenta impugnação
de fls. 1 a 3 em 23/08/2011, fl. 2, alegando, em síntese, que:
- o auditor fiscal glosou a pensão tendo como fundamento que os documentos
apresentados se referem ao ano-calendário de 2010;
- contudo, existe uma clara remissão quanto a existência preterida de um outro acordo
homologado e vigente desde abril de 2005;
- desta forma, apresenta as duas homologações para apreciação e julgamento para que a
verdade e a justiça dos fatos transpareça e gere seus reflexos na correção de um
lançamento fiscal indevido;
- ocorreram mudanças de classe, ganhos salariais e correções de valores, sendo que os
contra-cheques apresentados mostram a evolução dos seus ganhos e seus reflexos na
pensão dada ao seu filho João Gabriel, conforme estipulado e cumprido em razão de
acordo homologado em 2005;
- existe uma pequena variação percentual, conforme o surgimento ou não de
necessidades para a criação do seu filho.
Ao final, requer a desconstituição de todo o lançamento feito no valor de R$ 1.697,03,
uma vez restar provada a legalidade dos documentos apresentados e a tempestividade da
impugnação, e a restituição do imposto calculado em sua declaração retificadora que
alcançaram o valor de R$ 2.122,80.
Em 02/10/2012, o contribuinte apresenta manifestação de fl. 47, no qual consigna que o
valor de R$ 11.000,00 refere-se ao pagamento de pensão em decorrência de acordo
homologado, tendo sido acostado documentos de fls. 48 a 70.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Só é admissível como dedução a título de pensão alimentícia a importância
comprovadamente paga em cumprimento a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.429 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722274/2011-11

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, cancelando a glosa de dedução de pensão alimentícia no valor de R$7.109,12.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Às e-fls. 90 e seguintes há comprovantes de rendimentos emitidos pela polícia
Federal consignando que o contribuinte arcou com R$13.776,40 a título de pensão alimentícia no
ano calendário de 2009, valor superior ao glosado pela fiscalização e ao cancelado pela DRJ.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.429 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722274/2011-11

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 102
DF CARF MF
Original